Tribunal: STF
Processo: ARE 1257515
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 6º, 196 e 227 da Constituição Federal. Discorre sobre o contexto fático da demanda, ressaltando a imprescindibilidade da prestação para a proteção à saúde. Discorre sobre o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Todavia, no cado em exame, as fraldas descartáveis, objeto do fornecimento, se inserem na concepção de produto de higiene, que, a princípio, não pode ser avaliado como medicamento essencial a preservação direta da vida humana.
    Indiscutivelmente, nosso país possui dentre seus cidadãos, milhares de pessoas portadoras de deficiência física, e, muitas outras, portadores de doenças que exigem o uso de fraldas descartáveis.
    Diante de tal contexto, não se pode desconsiderar que, diante da realidade fática brasileira e de sua notória escassez de recursos, a imposição à municipalidade ao fornecimento de fraldas descartáveis não pode ser considerada legítima e razoável, sob pena de desestruturar toda e qualquer política de saúde.
    Logo, ainda que se lamente, profundamente, a realidade das famílias humildes, e, em especial, as condições pessoais do menor, não é possível desconsiderar que, compelir o Município ao fornecimento de itens extremamente onerosos e não voltados à preservação da vida, inviabiliza o investimento programado no serviço como um todo, tornando, cada vez mais distante o acesso universal e igualitário aos servidos de saúde disponibilizados pelo Poder Público.
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator